Tribunal: TJES
Processo: 0026381-51.2020.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Concurso para serventia extrajudicial; Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026381-51.2020.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
AUTOR: CESAR ANTONIO PINTO ATAIDE
REQUERIDO: ROGERIO SIQUEIRA DIAS MACIEL e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA
S
OMISS
ÕES E
OBSCURIDADE
S
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação rescisória, que afastou preliminares e julgou improcedente o pedido de desconstituição de decisão anterior, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissões e obscuridades quanto à fundamentação adotada para reconhecer a inexistência de violação manifesta à literalidade de norma legal, à caracterização dos efeitos reflexos da sentença e à inaplicabilidade da ação rescisória como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos da ação rescisória, afastando a alegada afronta ao art. 506 do CPC, mediante argumentação técnica sobre a distinção entre coisa julgada e efeitos reflexos da sentença.
4. A aplicação de precedente do STJ (REsp 1.331.815/SC) foi utilizada por analogia, para sustentar a tese de que efeitos reflexos da decisão judicial não violam os limites subjetivos da coisa julgada, sendo desnecessária distinção quanto ao objeto do referido julgado.
5. Inexiste vício de omissão ou obscuridade, pois os fundamentos do acórdão embargado foram expostos de forma clara e coerente, com apreciação suficiente das matérias relevantes para o deslinde da controvérsia.
6. A tentativa de rediscussão da matéria e o inconformismo com o resultado da decisão não autorizam a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, conforme orientação pacífica da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impede o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria julgada. 2. A fundamentação clara e suficiente adotada pelo acórdão, ainda que contrária à pretensão da parte, afasta a incidência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 3. Precedentes jurisprudenciais podem ser aplicados por analogia, desde que utilizados para extrair a
ratio decidendi
compatível com a controvérsia.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; TRF2, AR nº 0011878-41.2011.4.02.0000, Rel. Des. Lana Regueira, j. 11.12.2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0026381-51.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
CESAR ANTONIO PINTO ATAIDE

EMBARGADOS:
ROGERIO SIQUEIRA DIAS MACIEL e ROBSON TADEU DE CASTRO MACIEL JUNIOR

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Embargos de Declaração interposto por
CESAR ANTÔNIO PINTO ATAÍDE
, eis que irresignado com os termos do acórdão id. 1792 doeste E. Tribunal Pleno, que, à unanimidade, nos autos da presente “
Ação Rescisória
” ajuizada pelo ora embargante, afastou as preliminares e julgou improcedente o pedido. Ainda, quanto às verbas sucumbenciais, dito acórdão condenou o requerente ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas suas razões recursais de fls. 1.811/1.824, aduz o embargante que o acórdão padece de omissões e obscuridades, notadamente ao: (i) invocar a tese de que o autor assumiu o risco ao escolher serventia
sub judice
, sem demonstrar a pertinência do argumento; (ii) fundamentar a decisão em suposta orientação do Superior Tribunal de Justiça, sem indicar precisamente sua origem e cronologia; (iii) concluir pela existência de "interpretação possível" e "vínculo jurídico lógico" sem a devida fundamentação; (iv) aplicar precedente do STJ (REsp 1331815/SC) sem realizar a devida distinção, visto que o julgado paradigma trata de estado de pessoa, matéria diversa da discutida nos autos; e (v) classificar a ação como sucedâneo recursal sem explicar o motivo concreto.

Assim, pugna o provimento recursal para que sejam conhecidos e providos os aclaratórios, a fim de restarem sanados os vícios apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A r. PGJ se manifestou em id. 13803550, pela não intervenção.

P
ois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Apesar das alegações de omissões e obscuridades, verifica-se que o voto condutor, acompanhado à unanimidade, é expresso ao concluir pela distinção técnico-jurídica entre os institutos da coisa julgada e dos efeitos da sentença, sendo esse o fundamento central para conclusão do acórdão.

Neste ínterim, o julgado, explicitamente, concluiu que a determinação de uma nova audiência de escolha no mandado de segurança original não representou uma extensão indevida da coisa julgada a terceiros, mas sim um desdobramento lógico e necessário da decisão.

Isso porque a ordem, para ser exequível e preservar a isonomia e a ordem de classificação do certame, produziu efeitos reflexos sobre todos os candidatos remanescentes, que se encontravam ligados àquela situação por um "vínculo jurídico lógico", qual seja, a própria relação jurídica estabelecida com a Administração Pública por meio do concurso público.

Ademais, alegação de omissão por não se realizar o
distinguishing
do REsp 1.331.815/SC não prospera.

O acórdão utilizou o referido precedente não para equiparar o estado de pessoa a direitos em concurso público, mas para extrair a
ratio decidendi
que lhe era fundamental: a de que os efeitos de uma sentença podem, de fato, irradiar para além das partes formais do processo, sem que isso configure ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. Portanto, a aplicação se deu por analogia de fundamentos, e não por identidade de fatos, o que é perfeitamente admitido na construção do raciocínio judicial.

Prosseguindo, quanto às demais supostas omissões e obscuridades, por seu turno, também não se verificam, como se verifica da transcrição do voto condutor nos trechos que pertine ao aclaratório:

“
Quanto a essa hipótese de cabimento da ação, ventilaram os autores a violação ao artigo 506 do CPC, pois o acórdão teria estendido subjetivamente seus efeitos aos demais candidatos remanescentes.

Todavia, penso que nesse ponto a tese autoral não merece guarida, na medida em que, como bem exposado pela Procuradora-Geral de Justiça no parecer ministerial, a ordem concedida “passou a beneficiar apenas de forma reflexa os demais candidatos aprovados no referido certame, visto que a realização de uma segunda audiência pública – pela lógica – envolve os demais candidatos aprovados no concurso público” (fl. 1678).

Ademais, importa destacar que o Edital nº 01/2013 que dita o concurso publico realizado em 2013, no qual o requerente foi aprovado, expressamente determinou que a escolha de serventias sub judice correria por conta e risco dos candidatos, de modo que, o autor estava ciente da possibilidade de ser frustrada a sua investidura e exercício na respectiva delegação e da impossibilidade de nova escolha, senão vejamos:

(...)

Não se pode olvidar ainda que a determinação para que os candidatos remanescentes do concurso realizado em 2006 pudessem escolher uma serventia em razão dos efeitos do acórdão do mandado de segurança rescindendo, adveio de orientação firmada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Napoleão Nunes Maia Filho (RMS nº 51.457/ES) após consulta realizada pelo então Corregedor Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo.

Em tese, ao que se observa, não haveria violação ao artigo 506 do CPC e art. 10, §2º da Lei 12.016/2009, tendo em vista o entendimento de que o comando judicial abrangeria todos aqueles candidatos que se enquadrassem na condição de remanescente da audiência de escolha das serventias e que assim não fizeram em razão do esgotamento das vagas.

D
estaco
também
que
as conclusões do acórdão rescindendo,
sobretudo quanto a desnecessidade de novo concurso para preenchimento das serventias vagas, haja vista a possibilidade em outorgar as delegações aos candidatos remanescentes do certame ainda vigente,
estão em consonância com
corrente interpretativa-jurisprudencial existente à época, originadas do Superior Tribunal de Justiça, como o RMS nº 18.843 e nº 27.400.

Diante disso
, verifica-se q
ue a interpretação dada pelo decisum rescindendo não
ofende de forma evidente e flagrante
o dispositivo leg
al
em sua literalidade,
mas pelo contrário,
é deduzível a partir de interpretação possível.

De se registrar que para a procedência da ação rescisória, “a afronta deve ser direta - contra a literalidade da norma jurídica - e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas.”
(TRF-2 00118784120114020000 RJ 0011878-41.2011.4.02.0000, Relator: LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2014, 2ª SEÇÃO ESPECIALIZADA)

(...)

Desse modo, os demais candidatos, no caso em questão, suportaram apenas as consequências da decisão que determinou a realização de nova audiência; decerto que tais efeitos os afetaram de maneira reflexa, por força de um vínculo jurídico lógico, não estando adstritos à coisa julgada.

Pelo que se extrai dos autos, salta aos olhos com nitidez o intuito do autor de utilizar a ação rescisória como um sucedâneo de recurso, o que não pode ser admitido.”

Em aprofundamento, em que pese a discussão do aclaratório quanto aos efeitos da orientação firmada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Napoleão Nunes Maia Filho no caso concreto rescindendo, entendo por bem em fulminar a questão pela simples transcrição do acórdão do respectivo AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RMS nº 51.457/ES:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA LIMINAR NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, APÓS A SEGURANÇA CONCEDIDA NO JULGAMENTO DO RMS 51.457/ES. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SUSPENSIVA DA ORDEM MANDAMENTAL. TUTELA DE EFICÁCIA IMEDIATA DEFERIDA ÀS FLS. 3.895/3.901 PARA QUE SE PROCEDESSE À IMEDIATA EXPEDIÇÃO DOS ATOS DE OUTORGA DAS DELEGAÇÕES AOS CANDIDATOS BENEFICIADOS PELA ORDEM MANDAMENTAL, A FIM DE QUE POSSAM EFETIVAMENTE ASSUMIR AS SERVENTIAS POR ELES ESCOLHIDAS NA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 26.9.2018, TENDO EM VISTA QUE A ORDEM DE SEGURANÇA DEVE SER EFETIVADA INTEGRALMENTE E DE IMEDIATO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PELO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO DA ACACES DESPROVIDO. 1. Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Neste caso, o
fumus boni iuris
encontra-se evidenciado, uma vez que o Recurso Ordinário manejado pelo recorrente foi provido pela egrégia Primeira Turma dessa Corte Superior, tendo sido, ainda, acolhidos os Embargos Declaratórios para determinar o cumprimento imediato da ordem mandamental de outorga das delegações. Ora,
resta evidente que a escolha das delegações tem o objetivo de dar posse a quem de direito e não se vislumbra, apesar de oficiado ao Corregedor do Tribunal de origem, nenhuma razão que justifique o retardamento em efetivar tal ato, deixando outras pessoas, provisoriamente, no lugar daqueles que se dedicaram por muitos anos ao estudo e alcançaram êxito na disputa da vaga almejada.
3. Registre-se, ainda, que a demora em efetivar o trânsito em julgado decorre apenas de Embargos Declaratórios que não tem o condão de mudar o mérito da demanda, porquanto discute apenas e tão-somente multa por litigância de má-fé, questão essa que não tem o efeito de modificar o mérito do julgamento da demanda. 4. Por fim,
ressalta-se que esta Corte não atribuiu efeito suspensivo a ordem mandamental concessiva da segurança, não cabendo à autoridade de origem tal atribuição, mas apenas realizar o seu efetivo cumprimento imediato
. E
nem se diga que a ordem foi cumprida quando determinou-se as escolhas das serventias, porquanto resta evidente que escolher as serventias, mas sem a delegação ou outorgas, tornaria a decisão inócua e sem efetividade, devendo a decisão ser cumprida imediata e integralmente
. 5. Por outro lado, no que diz respeito ao risco de ineficácia da medida, verifica-se que as serventias escolhidas pelos ora recorrentes foram ofertadas aos candidatos aprovados em concursos anteriores. 6. Sendo assim, verificada a relevância dos argumentos e o perigo da demora na resolução final da demanda, sem que a autoridade de origem fornecesse informações que justificassem a demora, deve ser confirmada a tutela liminar concedida às fls. 3.895/3.901, para se assegurar a eficácia da ordem mandamental. 7. Agravo Interno da ACACES desprovido. (AgInt na TutPrv no RMS n. 51.457/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 25/9/2019.)

Ademais, ressalto que os argumentos secundários (
obiter dicta
) não comprometem a estrutura central e autônoma da fundamentação principal. Isso porque, o acórdão se sustenta de forma robusta na tese da diferenciação entre os institutos da coisa julgada e dos efeitos da sentença, o que, por si só, é suficiente para afastar a alegada violação manifesta ao art. 506 do CPC.

Portanto, as supostas omissões e obscuridades inexistem, tendo sido a questão clara e expressamente analisada nos moldes supra.

Ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Todo o exposto evidencia de forma clara e evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual 21.07.2025 a 25.07.2025 - Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sr. Presidente, após examinar os autos, acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão Virtual 21.07.2025 a 25.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).

Acompanho o Eminente Relator.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto.